Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722659-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GILBERTO GUTIERREZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação em que a recorrente deixou de juntar comprovante de recolhimento do respectivo preparo. Oportunizado, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento em dobro da verba (ID 71378055), o recorrente quedou-se inerte (ID 71695644). Diante disso, reconheço a DESERÇÃO do apelo e, por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, CPC. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora